Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. REEXAME. ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e a partir do que definido em sede do Tema 1.076, fixação de honorários advocatícios por equidade deve se restringir às hipóteses de, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.”
2. Na hipótese, o valor da causa (R$ 9.478,26) não pode ser tido como muito baixo, nem inestimável (o que não pode ser estimado), nem irrisório (o que nada ou quase nada significa) o proveito econômico
3. Atualmente e conforme o artigo 3o do Decreto 11.150, o mínimo existencial foi definido em R$ 600,00 (seiscentos reais). O proveito econômico auferido pela parte autora é superior a tal valor, razão de não poder ser tido como irrisório a justificar a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
4. Acórdão mantido em reexame.